Tribunal: TJMT
Processo: 1019697-66.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA GOMES DE JESUS - CPF: 383.970.641-68 (RECORRENTE), CRISTIANE AQUINO DOS SANTOS - CPF: 814.194.141-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1019697-66.2021.8.11.0003

Data do Julgamento:

23.09.2022

Origem:

2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONOPOLIS

Recorrente:

MARIA DE FATIMA GOMES DE JESUS

Recorrida:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROTESTO DEVIDO. DÍVIDA PAGA COM ATRASO. ÔNUS DO DEVEDOR DE PROVIDENCIAR O LEVANTAMENTO DO PROTESTO E A EXCLUSÃO DO SEU NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, NOS TERMOS DO ART. 26 DA LEI N.o 9.492/97 E PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de
ação anulatória de protesto c/c indenização de danos morais com pedido de antecipação de tutela
em que a Recorrente
MARIA DE FÁTIMA GOMES DE JESUS
postulou reparação por danos morais, em decorrência de supostos protestos indevidos no valor total de R$ 2.642,16 (dois mil e seiscentos e quarenta e dois reais e dezesseis centavos) após a quitação do débito em atraso.

2.
O feito foi instruído e prolatada a
sentença de improcedência.

3.
Em análise aos documentos carreados aos autos, vislumbra-se que a quitação referente ao título no 4374282492, ocorreu em 23.08.2017 (id no 140262198) quando o protesto já havia sido realizado pela Recorrente em 22.03.2017 (Id no 140262199), de modo que legítimo e efetivado no exercício regular de um direito. Incidência do art. 188, inciso I, do Código Civil

4.
Frise-se que o protesto foi efetivado no dia 22.03.2017, ou seja, quando a Recorrida ainda encontrava-se em débito, de modo que legítimo e efetivado no exercício regular de um direito, incidindo assim o que dispõe o artigo 188, inciso I, do Código Civil.

5.
Como o protesto foi legítimo, após a quitação da dívida incumbia a Recorrida, como interessada, proceder a baixa do protesto mediante a solicitação da carta de anuência e/ou a requisição da certidão negativa competente.

5.
Assim, conclui-se que, sendo legítimo o protesto, a responsabilidade em diligenciar junto ao cartório de protestos e providenciar a baixa e regularização cadastral é do devedor, principal interessado em tal procedimento e responsável, inclusive, pelos emolumentos devidos ao registrador. Precedentes do STJ.

6.
Assim sendo, ante a evidente comprovação da contratação por elementos probatórios hábeis, o que afastou definitivamente a verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a manutenção da improcedência dos pedidos formulados na presente ação.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.
Condeno a parte Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios,
que fixo em 15% (dez por cento) sobre o
valor atualizado atribuído ao valor da condenação,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos d
o artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2022